Tribunal: TJBA
Processo: 8044198-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044198-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SERGIO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, MARIA MONICA DE SOUSA APOLINARIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENDÊNCIA DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NO
TEMA 1.033 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva e intimou a parte executada para pagamento do saldo remanescente. O agravante alega
error in procedendo
por ausência de trânsito em julgado, ante a pendência de Recursos Especial e Extraordinário interpostos contra acórdão proferido em anterior agravo de instrumento que julgou impugnação ao cumprimento de sentença, bem como requer a suspensão do feito em razão do Tema 1.033 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de recursos excepcionais contra acórdão que julgou impugnação ao cumprimento de sentença impede o prosseguimento da execução; e (ii) saber se o Tema 1.033 do STJ autoriza a suspensão do cumprimento de sentença em primeiro grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pendência de Recursos Especial e Extraordinário não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, que deve tramitar em sua modalidade provisória, nos termos do art. 520 do CPC.

4 - A omissão deliberada do agravante em informar nos autos próprios a existência de certidão de trânsito em julgado equivocadamente emitida, suscitando a questão apenas quando lhe convém obstar o prosseguimento da execução, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

5 - A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.033 refere-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial em segunda instância e/ou que tramitem no STJ, não alcançando os cumprimentos de sentença em tramitação no primeiro grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento, mantida a decisão agravada, com a ressalva de que o cumprimento de sentença deve tramitar em sua modalidade provisória até o trânsito em julgado definitivo da decisão anteriormente exarada que pende julgamento de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, Art. 520.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044198-97.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BANCO BRADESCO SA
e parte Agravado
SERGIO ANTONIO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.